Tribunal: STF
Processo: Rcl 68755
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Canto da Cidade Criações e Produções Artísticas Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000154-17.2017.5.05.0015, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A parte reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato com cooperativa para o fornecimento de mão de obra para eventos. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude, reconhecendo o vínculo de emprego da parte beneficiária, que prestava serviços como assistente de palco.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Admitida pelas rés a prestação de serviços pelo demandante mas, negado o liame empregatício, a parte demandada atrai para si o ônus de provar a natureza jurídica diversa da atividade laboral do obreiro, na qualidade de cooperativado - arts. 818, CLT e 373, CPC.



    Releva que, as Leis 5.764/71 e 12.690/12 definem a política nacional de cooperativismo e instituem o regime jurídico das cooperativas. A Constituição Federal em vigor cuida do cooperativismo, expressamente, no art. 174, § 2º.



    Ainda, a regular o trabalho cooperado, a CLT, por força da Lei 8.949/1994 teve acrescentado o parágrafo único ao art. 442, prevendo a inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados e entre estes últimos e os tomadores de serviço da cooperativa. Assim, há previsão na norma celetista e lei ordinária acerca das cooperativas de trabalho/de mão-de-obra.



    Registra-se que a Lei 13.467/2017 - conquanto não se aplique in casu - mantém intacta a redação do parágrafo único do art. 442, CLT.



    O cooperativismo e as sociedades formadas com tal fim, a teor do ordenamento jurídico posto a que submetidas, não se podem desviar dos princípios próprios, pena de, na realidade, não se poder considerar uma verdadeira cooperativa e, em decorrência, não poder a entidade usufruir dos benefícios concedidos pela legislação pertinente. Os basilares princípios que regem uma relação de cooperativismo devem ser observados em todo liame de natureza cooperativa são o da dupla qualidade e da retribuição diferenciada.



    Atinente à dupla qualidade, a pessoa filiada tem de ser, ao mesmo tempo, na cooperativa, cooperado e cliente, auferindo vantagens da duplicidade de situações. Ocorre que, do exame dos autos, nenhum efetivo benefício fornecido ao obreiro fica comprovado, salvo as supostas prestações de serviço e correspondentes pagamentos. Tampouco fica demonstrado o pagamento pelo autor de cota participação ou, ainda, que participasse, frequentemente, de reuniões e tivesse poder de votos em assembleias.



    Acerca da retribuição pessoal diferenciada, leciona o Ministro Maurício Godinho Delgado que, decorre de: " cooperativa permita que o cooperado obtenha retribuição pessoal, em virtude de sua atividade autônoma, superior àquilo que obteria caso não estivesse associado. A retribuição pessoal de cada cooperado é, necessariamente (ainda que em potencial), superior àquela alcançada caso atuando isoladamente".



    [...]



    Contudo, diversamente, entende este Juízo ad quem que, não bastam os documentos mencionados - admissão, ficha de matricula na cooperativa, pagamento, guia da previdência, ata de reunião, contrato de prestação de serviços (fls. 131/503, fls. 507/525 PDFA) - para evidenciar a regularidade da alegada associação como cooperativado.



    Outrossim, fica claro nestes autos que, a remuneração variável percebida deriva do número de eventos participados e não da distribuição de lucros e prejuízos entre os associados à cooperativa. Os demonstrativos de produtividade e recibos de repasse de produção cooperativista servem a evidenciar que, o autor recebia, apenas, remuneração compatível com a função desempenhada, não observada retribuição superior - não caracterizam a obediência ao princípio básico do cooperativismo, ademais ante a eventualidade do adimplemento, conforme demonstrada a documentação anexada pelas reclamadas.



    A instrução probatória não evidencia a existência de diversidade de clientela e o rodízio entre os cooperados, bem como a exigência que o serviço fosse de curta duração. Ao revés, ficou claro que as atividades desenvolvidas pela acionante davam-se única e exclusivamente em benefício da reclamada, com subordinação aos seus prepostos e lapso temporal indefinido. Extrai-se da oitiva que, existia contrato com as reclamadas para priorizar atendimento à cantora reclamada.



    Como dito, a verdadeira cooperativa de trabalho fornece o serviço ao tomador por meio de associados variados. A fixação de um operário em um dos clientes, pela continuidade ou subordinação, e a perda da diversidade da clientela descaracterizam a cooperativa.



    Revelando as provas dos autos que a "associação" à Cooperativa se dá, apenas, para a intermediação da mão de obra do autor, com o vetado fito de retirar do obreiro os direitos trabalhistas, declara-se nula a alegada associação a entidade cooperativista de fachada (art. 9º da CLT). Não preenchidos os princípios basilares da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, e demonstrada, por outro lado, a ocorrência dos elementos inerentes à relação de emprego, na forma da definição dos arts. 2º e 3º da CLT, deve-se reconhecer a fraude na relação havida entre as partes, não sendo aplicáveis as regras previstas no parágrafo único do art. 442 da CLT.



    O disposto no parágrafo único do art. 442 da CLT constitui, em verdade, presunção relativa de ausência de vínculo empregatício. Demonstrando-se, no caso em concreto, os requisitos do art. 3º, da CLT, diretamente com a cooperativa ou com o tomador de serviço, configurada a fraude à legislação trabalhista, porque não observados os princípios cooperativistas previstos na Lei nº 5.764/71. A norma legal estipula uma presunção juris tantum de que, não se cogita a existência de vínculo de emprego entre o sócio cooperativado e a cooperativa ou o tomador do serviço. Porém, para que tal presunção se confirme, é preciso provar que, realmente, se trate de relação de cooperativismo, o que não se configura na espécie sub oculis.



    A cooperativa não pode se confundir com mera empresa de terceirização, tendo como único compromisso a locação de mão de obra e repasse de pagamento, sem garantia de direitos sociais mínimos e direitos trabalhistas específicos aos seus associados. A regra contida no parágrafo único do art. 442 da CLT não autoriza relações jurídicas que visem desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação das normas de ordem pública protetoras do trabalho assalariado (CLT, art. 9º).



    [...]



    Como a reclamada reconhece que, o reclamante lhe prestou serviços inicialmente como empregado e, depois, por intermédio de cooperativa de trabalho, não incluída no polo passivo desta lide, sendo a regularidade da relação cooperativista controvertida, as rés como tomadoras de serviços tiveram oportunidade de exercitar a ampla defesa e fazer a produção de provas da validade de condição de sócio cooperado do trabalhador cuja mão de obra foi direcionada a funcionar em seu benefício por meio de pessoa jurídica interposta. Das circunstâncias que configuram o vínculo laboral, indiscutivelmente, havido entre as partes e a prestação de serviços por meio de cooperativa de trabalho, tudo conduz a se concluir pela irregularidade na associação do trabalhador à cooperativa e, pelo reconhecimento do vínculo de emprego direito com os tomadores de serviços, ante a fraude perpetrada que, conduz à ilicitude da terceirização de serviços.



    Reitera-se que, a norma contida no parágrafo único do art. 442 da CLT não autoriza relações jurídicas que visem desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação das normas de ordem pública protetoras do assalariado (CLT, art. 9º). Tal dispositivo legal estipula apenas uma presunção juris tantum que, se afasta quando não comprovada a legítima relação de cooperativismo.



    No caso sub oculis, o que se verifica é a caracterização da fraude perpetrada pelas reclamadas, mediante a utilização do trabalho da reclamante por mei de cooperativa de trabalho, numa autêntica intermediação ilícita de mão de obra. Patente que, a cooperativa exerceu o papel de colocar o trabalhador à disposição de empresa tomadora de serviços com o objetivo único de burlar a legislação trabalhista, até porque quem dirigia a prestação laborativa da autora, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, era a parte reclamada.



    Diante disso, impõe-se manter a sentença que reconhece a relação de emprego entre o autor e a empresa reclamada tomadora dos serviços com o deferimento dos pedidos formulados com base no vínculo de tal natureza jurídica.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. O fato de a contratação por intermédio da cooperativa ter sido precedida por relação de emprego não inviabiliza a posterior contratação civil.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília,7 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente